Tribunal: TJSP
Processo: 2131407-37.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030306
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2131407-37.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Araraquara, em que
são embargantes CESAR APARECIDO FATTORI (INVENTARIANTE), AMELIA
HAGE FATTORI (ESPÓLIO) e MARIA ANGÉLICA DE FÁTIMA FATTORI, é
embargado NORBERTO FATTORI FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON LUIZ DE
QUEIROZ (Presidente), CÉSAR PEIXOTO E ANGELA LOPES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25586
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 2131407-37.2019.8.26.0000/50000
EMBARGTES: CESAR APARECIDO FATTORI, AMELIA HAGE FATTORI E
MARIA ANGÉLICA DE FÁTIMA FATTORI
EMBARGADO: NORBERTO FATTORI FILHO
INTERESSADO: NOBERTO FATTORI
COMARCA: ARARAQUARA
JUIZ (A): GLAUCE HELENA RAPHAEL VICENTE RODRIGUES
Embargos de declaração. Inventário. Manutenção da decisão
agravada. Agravo não provido, na parte conhecida.
Oposição de aclaratórios sob alegação de omissão e obscuridade.
Não ocorrência. Configuração de pretensão de reanálise do
julgado. Ausentes as hipóteses capituladas no artigo 1.022 do
CPC/2015.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelos
agravantes contra Acórdão de fls. 176/180, sob alegação de omissão e
obscuridade, na medida em que não constou pronunciamento sobre a idade e
doença da inventariada, no momento em que aplicou no VGBL, sendo esta
aplicação recente, somando-se ao fato de que não foi observada a meação do
viúvo e a desproporcionalidade entre o valor aplicado e o valor destinado aos
herdeiros.
Concedida vista à parte contrária, em homenagem ao
princípio do contraditório, houve decurso do prazo legal sem apresentação de
manifestação (fls. 12).
É o relatório do essencial.
Os embargos de declaração são tempestivos e, por isso, são
conhecidos. Conforme dispõe o art. 1.023 do CPC/2015, a petição dos embargos
deve indicar o erro, obscuridade, contradição ou omissão contida na decisão.
Nesse sentido, esclarece a doutrina:
“A omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão
relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado,
inclusive as matérias que deva conhecer de ofício”.
A obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto
no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão,
suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões
resolvidas.
O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração
é a contradição, verificada sempre que existirem proposições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente
significará a negação da outra.
Erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de
forma evidente a vontade do órgão prolator da decisão”.1
No mérito, os embargos de declaração são rejeitados, visto
que a decisão embargada não apresenta nenhum vício. Situação não
configurada, definitivamente, no caso em tela, estando ausentes as hipóteses
capituladas no art. 1.022 do CPC/2015.
As alegações produzidas possuem o objetivo de demonstrar
que a aplicação foi feita em fraude contra os herdeiros, mesmo estas já tendo
sido devidamente analisadas em oportunidades anteriores.
Porém, a conclusão a que se chegou foi de que não foram
trazidas aos autos provas suficientes para caracterizar a fraude alegada.
Portanto, incabível afirmar que o julgado é omisso e obscuro, uma vez que a
discussão pretendida deve ocorrer em ação autônoma, assim como deliberado
pelo juízo de primeiro grau. Confira-se:
“O agravado requereu sua habilitação no inventário, pleiteando o
desbloqueio judicial efetuado, nos valores existentes em VGBL (fls.
62/67), apresentada impugnação pelos agravantes, irmãos do agravado.
Eis o teor da decisão agravada:
Vistos.
1- Trata-se do inventário conjunto dos bens deixados por Amélia Hage
Fattori (óbito: 13.09.2017- fls. 05) e Norberto Fattori (óbito: 27.03.2018 -
fls. 90), requerido pelo herdeiro César Aparecido Fattori, nomeado
inventariante.
2- Fls. 303. Anote-se a prioridade.
3 - Fls. 210/215. Em virtude de bloqueio judicial de créditos decorrentes
de pagamento de prêmio de VGBL, do qual é beneficiário, o herdeiro
Norberto Fattori Filho requereu a sua liberação ao argumento de que
valores aportados em plano de previdência privada têm característica de
seguro, devendo ser excluídos do plano de partilha.
O Inventariante discorda do pedido de liberação, apontando abrupta
diminuição do patrimônio da falecida no ano do seu falecimento,
sugerindo a ocorrência de fraude aos direitos sucessórios dos demais
herdeiros.
Pois bem. É certo que, em regra, os valores atinentes ao VGBL e PGBL
constituem planos de previdência privada que, após a ocorrência do
sinistro (no caso, morte), passam a ser considerados seguro de vida,
cujos recursos devem ser destinados ao seu respectivo beneficiário.
Em outras palavras, nos termos do artigo 794 do Código Civil, os valores
atinentes ao VGBL e PGBL devem ser levantados pelo beneficiário
indicado no contrato, não integrando o acervo hereditário e, não
podendo, portanto, ser objeto de partilha.
Apesar disso, há exceções à regra, a exemplo de quando a natureza
previdência privada é desvirtuada com o escopo de lesar direitos
sucessórios, de modo a se tornar mera aplicação financeira, sujeita ao
1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil comentado. 3. Ed. Salvador:
JusPodivm, 2018, pág. 1785/1787.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inventário, portanto.
Neste sentido: se a previdência privada for utilizada para fraudar a ordem
de vocação hereditária, deverá ser considerada como aplicação
financeira, sujeita ao inventário (TJSP; Agravo de Instrumento no
2210746-79.2018.8.26.0000
5
Agravo
de
Instrumento
2008785-87.2018.8.26.0000; Relator (a): Pedro de Alcântara da Silva
Leme Filho; j. 20/04/2018). Ainda: Sobrepartilha. Pretensão de inclusão
de aplicações em VGBL na sucessão. Interesse de agir que se faz
presente. Planos de previdência complementar com entidades abertas e
seguros de pessoa com cobertura por sobrevivência que não se sujeitam
à sucessão hereditária apenas se preservada a natureza própria dos
ajustes. Inteligência do art. 792 do Código Civil e 79 da Lei 11.196/05.
Impossibilidade, porém, de se utilizar da sua natureza previdenciária ou
securitária para, havendo real investimento, burlar as disposições
sucessórias. Necessária a verificação das circunstâncias do caso
concreto, mediante instrução processual. Sentença revista, determinado
o
prosseguimento
do
feito.
Recurso
provido.
(Apelação
n.1007555-33.2015.8.26.0032, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
CLAUDIO GODOY, j. 20/09/2016).
No caso dos autos, não há elementos que demonstrem, de forma
inequívoca, o desvirtuamento da previdência privada (VBGL) por parte do
herdeiro beneficiário, em que pesem as circunstâncias indicadas pelo
inventariante, de forma que a alegada fraude na contratação do VGBL,
nos termos do artigo 612 do CPC, encerra questão de alta indagação que
demanda dilação probatória e contraditório pleno e efetivo, sendo, de
fato, incompatível com o rito próprio do inventário, que tem por objetivo
apenas o arrolamento dos bens pertencentes ao espólio e ulterior partilha
a quem de direito.
Neste sentido: Agravo de Instrumento. Inventário. Decisão que
determinou a inclusão de valores de previdência privada (VGBL) na
partilha. Inconformismo. Cabimento. Em regra, a previdência privada não
deve integrar o acervo hereditário, em razão da sua natureza securitária.
Se a previdência privada for utilizada para fraudar a ordem de vocação
hereditária, deverá ser considerada como aplicação financeira, sujeita ao
inventário . Inexistência de elementos nos autos acerca da utilização
indevida da previdência privada. Questão que depende da produção de
outras provas. Remessa às vias ordinárias. Art. 612, do CPC . Decisão
reformada. Agravo provido. (TJSP - AI 2008785-87.2018.8.26.0000;
Relator (a): Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho; j. 20/04/2018).
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
INVENTÁRIO.
Pretensão
de
reconhecimento de celebração de negócio, sobre patrimônio do de cujus,
com emprego de fraude ou simulação. Questão que não comporta
solução na via estreita do inventário. Matéria de alta indagação.
Necessidade de dilação probatória. Incidência do artigo 612 do Código de
Processo Civil. Pretensão que deve ser objeto de ação autônoma.
Precedentes
desta
Corte.
DECISÃO
PRESERVADA.
AGRAVO
DESPROVIDO. (AI 2024282-44.2018.8.26.0000; Relator (a): Donegá
Morandini; j. 04/05/2018).
Diante disso, para o deslinde da questão, remeto as partes às vias
ordinárias, mantendo o bloqueio feito nos autos pelo prazo máximo de 30
dias, período dentro do qual o inventariante deverá comprovar o
ajuizamento de ação autônoma, perante o juízo cível competente,
hipótese em que o bloqueio será mantido até final julgamento da referida
ação.
Caso não se verifique a comprovação, os valores serão desbloqueados.
3 - Sem prejuízo, providencie o inventariante a representação processual
da herdeira Maria Angélica, ou, se o caso, promova a sua citação.
Intimem-se.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(...)
No maís, os contratos de previdência privada são regulamentados pela
SUSEP, autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda que regulamenta
os seguros no país. Constituem modalidade de seguro de vida, não
podendo ser equiparados a investimento financeiro para fins de herança.
A destinação dos valores deve necessariamente ter um beneficiário
cadastrado junto à instituição financeira, sob pena do valor ter que ser
partilhado dentre todos os herdeiros, de acordo com a ordem de
sucessão hereditária.
In casu, de acordo com os documentos apresentados a fls. 219/222,
consta como beneficiário de previdência privada na modalidade VGBL, o
agravado Norberto Fattori Filho.
A propósito do tema, esta E. Câmara, já decidiu:
... Com efeito, a adesão a plano de previdência privada tem como
objetivo a concessão de benefícios de previdência complementar a
beneficiário indicado, seja por sistema de benefício individual ou coletivo,
razão pela qual ignorar tal indicação, tratando referido instituto como
mera aplicação financeira equiparada a caderneta de poupança para fins
de herança, seria fugir do próprio escopo da previdência privada. (Agravo
de instrumento n. 2193726-12.2017.8.26.0000, Rel. José Aparício Coelho
Prado Neto, j. 31.01.2019)
Assim sendo, dada a natureza securitária da previdência privada,
incabível a pretendida partilha, sob pena de desvirtuamento do instituto.
Por fim, os valores questionados não superam o valor do montante
inventariado e, a princípio, não se vislumbra intenção de prejudicar os
demais herdeiros.
Finalmente, anote-se que não houve prova da interposição de quaisquer
ações judiciais, visando questionar eventuais irregularidades na
constituição da previdência privada ou na indicação do herdeiro como
único beneficiário, como determinado pelo E. Juízo de Primeiro Grau,
Dra. GLAUCE HELENA RAPHAEL VICENTE RODRIGUES, em sua
lúcida decisão.”
Os fatos invocados agora, em sede de embargos de
declaração, em nada alteram a fundamentação e a conclusão apresentadas.
Desse modo, os embargos não comportam acolhimento,
pois todas as questões relevantes para a solução do litígio foram devidamente
analisadas e resolvidas justificadamente. A demanda foi apreciada nos seus
limites, inexistindo esclarecimentos a serem feitos, inclusive porque ausente
qualquer vício a ser sanado.
Na
verdade,
estes
são
embargos
declaratórios
apresentados e que teimam em buscar rediscutir o conteúdo do acórdão
proferido. Ou seja, nada existe a ser declarado. Incabível nesta sede a
rediscussão de matéria superada e devidamente enfrentada, frisa-se.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Finalizando, as demais questões arguidas pelas partes ficam
prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, perfilhada pela
Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS 21.315/DF, proferido em
08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não está obrigado a responder
a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão (...), sendo dever do julgador apenas enfrentar
as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio
recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art.
1o da Resolução n.o 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o
silêncio como concordância.
Pelo exposto, REJEITAM-SE os embargos de declaração
opostos pelos agravantes.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)